Tribunal: TJDFT
Processo: 0703568-27.2022.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PERSEGUIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. ÁUDIOS DE MENSAGENS PELO WHATSAPP. VALIDADE DA PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I - O crime de perseguição, tipificado no art. 147-A do CP, possui natureza formal e se consuma quando a vítima tem ameaçada a sua integridade física ou psicológica ou restringida a capacidade de locomoção ou ainda é perturbada em sua esfera de liberdade ou privacidade, de forma reiterada.
II - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida e quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
III - Recurso conhecido e desprovido.